Tribunal: TJDFT
Processo: 0004204-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004204-88.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELLEN KAREN DE OLIVEIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS APELADO: WANDERSON NERES SANTANA CUTRIM, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Considerando a juntada do acórdão do julgamento das apelações e outros documentos, intimem-se novamente as partes, em atenção ao determinado no despacho de ID 21383597, para que atestem a conformidade da digitalização dos autos, nos termos do artigo 5o, inciso II, da Portaria Conjunta no. 83 de 14/08/2019 desta Corte de Justiça. No caso de alguma das partes suscitar eventual desconformidade, venham os autos novamente conclusos. Inexistindo alegação de desconformidade, aguarde-se o decurso do prazo para eventual interposição de recurso ou o trânsito em julgado do acórdão de ID 21446986. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator